Tribunal: CARF
Processo: 10983.907109/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.907109/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.424 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MARKET ANALYSIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2011
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.423, de 30 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10983.904388/2009-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.907109/2009-53
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.424 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907109/2009-53

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
não
homologada, em razão de o DARF (PIS do período de apuração de
novembro de 2004, paga em dezembro de 2004) indicado constar nos
registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito
confessado.
A recorrente alega que pagou PIS a maior, porque deixou de deduzir o
PIS retido de pagamentos por serviços prestados para o cliente Unilever.
Que a DRF não homologou a compensação, porque a Unilever não teria
informado a retenção à RFB. Juntou cópias das notas fiscais e dos
informes de rendimentos emitidos pela Unilever.
A DRJ não acatou os argumentos, porque a DCTF não foi retificada, para
demonstrar o pagamento indevido.
No recurso, informa que retificou a DCTF – não juntou cópia.
Não assiste razão à recorrente.
Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio
Constitucional da Legalidade, supero a falta ou a intempestiva retificação
da DCTF.
Não obstante, o reconhecimento do direito creditório requer prova da
legitimidade do direito creditório (art. 373 do CPC).
Neste sentido, deveria ter juntado cópia da apuração da base de cálculo e
do valor devido, devidamente conciliados com o balancete do mês, por
meio dos quais demonstrasse a apuração do crédito pleiteado.
Dada a ausência de provas da legitimidade do crédito, nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.424 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907109/2009-53

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital